Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711873-43.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. A parte autora juntou ao ID 26929385 recibo de petição eletrônica expedido pelo STF relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. Manifeste-se o Distrito Federal, parte reclamada em relação à Reclamação tombada sob o no 0057148-45.2021.1.00.0000, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suspensão do processo na origem, no exercício dos poderes do magistrado conferido no art. 139, II do CPC, até o despacho que receber a reclamação, na forma do art. 989, II do CPC, a fim de se evitar decisão surpresa, vedado pelo art. 9o do codex processual civil Brasília, 14 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal